Tribunal: TJMT
Processo: 1022007-15.2025.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022007-15.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[PAULO INACIO HELENE LESSA - CPF: 594.109.061-72 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE - CNPJ: 01.685.053/0001-56 (AGRAVANTE), ALINE DE BRITO NUNES - CPF: 474.167.851-20 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

AGRAVADA: ALINE DE BRITO NUNES

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CONCESSÃO DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA - PLANO DE SAÚDE - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO ONCOLÓGICO - NEOPLASIA MALIGNA DO PÂNCREAS - NEGATIVA DE COBERTURA SOB ALEGAÇÃO DE USO OFF-LABEL - MEDICAMENTO COM REGISTRO NA ANVISA E INDICAÇÃO EXPRESSA EM BULA PARA O TRATAMENTO DA PATOLOGIA - PRESCRIÇÃO MÉDICA - AUSÊNCIA DE ALTERNATIVAS TERAPÊUTICAS MAIS EFICAZES - RECURSO DESPROVIDO.

1. A negativa de cobertura para medicamentos prescritos pelo médico que acompanha o paciente, sob o argumento de se tratar de uso off label, contraria a jurisprudência dominante, segundo a qual cabe ao profissional médico, e não à operadora do plano de saúde, determinar qual o tratamento adequado para cada caso.

2. A análise da bula do medicamento Abraxane (Nab-Paclitaxel) demonstra expressamente sua indicação para tratamento de adenocarcinoma de pâncreas metastático, afastando a alegação de uso off-label.

3. O perigo de dano irreparável ou de difícil reparação milita em favor da paciente, diagnosticada com neoplasia maligna pancreática em estágio avançado, com recidiva hepática, necessitando urgentemente da continuidade do tratamento quimioterápico prescrito pelo médico assistente.

4. Agravo de Instrumento desprovido.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE
contra

a decisão proferida na
Ação de Obrigação de Fazer nº 1050877-44.2025.8.11.0041
ajuizada por
ALINE DE BRITO NUNES
, que deferiu a tutela provisória de urgência para determinar que a agravante autorize e custeie integralmente, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, os medicamentos ABRAXANE (Nab-Paclitaxel) 100 mg, EPREX (Alfaepoetina) 40.000 UI, NEULASTIM (Pegfilgrastim) 10 mg/mL e CLORIDRATO DE ONDANSETRONA 2 mg/mL.

A obrigação da requerida alcança, para todos os fins legais, o custeio integral dos ciclos já realizados (14/03, 21/03, 28/03, 17/04, 24/04, 02/05, 21/05 e 28/05 de 2025), desde a prescrição médica constante dos autos, bem como o fornecimento imediato e contínuo dos referidos fármacos, em quantidade e periodicidade conforme as prescrições médicas vigentes, para todos os ciclos futuros que estejam programados para realização, enquanto houver recomendação técnica do profissional assistente.

Ainda determinou que a medida deverá ser cumprida no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada inicialmente a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), sem prejuízo da adoção de medidas mais gravosas, inclusive bloqueio judicial de valores via SISBAJUD.

A agravante alega que os medicamentos GENCITABINA e PACLITAXEL foram solicitados para tratamento de câncer sofrido pela parte autora, entretanto, frente à inexistência de indicação nestes termos, são considerados experimentais de uso off-label, não havendo cobertura contratual.

Salienta que o seguro-saúde apresenta cobertura limitada ao Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde editado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar através da Resolução Normativa 465/2021.

Aduz que o contrato em questão é adaptado à Lei nº 9.656/98 e, portanto, vinculado ao Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS.

Assevera que a jurisprudência do STJ firmou entendimento de que o rol de eventos e procedimentos dispostos na Lei nº 9.656/98 e nas Resoluções Normativas expedidas pela ANS possuem rol taxativo, bem como a negativa de cobertura está amparada pela legislação pertinente e pelas condições contratuais.

Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada para indeferir o pedido de tutela provisória formulado pela agravada.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (ID 297995367).

Inconformada, a agravante interpôs Agravo Interno (ID 303104350), reiterando os argumentos anteriormente expostos e insistindo na necessidade de concessão do efeito suspensivo.

A agravada apresentou contrarrazões ao Agravo de Instrumento (ID 302109897) e ao Agravo Interno (ID 310097887), refutando os argumentos da agravante e pugnando pelo desprovimento dos recursos.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a autora
ALINE DE BRITO NUNES
ajuizou
Ação de Obrigação de Fazer nº 1050877-44.2025.8.11.0041
em face de
SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE,
aduzindo que

é portadora de neoplasia maligna do pâncreas (CID 10: C25), e encontra-se em estágio avançado da doença, apresentando recidiva hepática com necessidade de nova linha de quimioterapia, conforme relatório médico de ID 196256659 – autos de origem, sendo indicado pelo médico oncologista do Hospital Alemão Oswaldo Cruz o uso dos medicamentos Gencitabina + NabPaclitaxel (Abraxane).

Alegou na inicial que a requerida negou o tratamento, sob a justificativa de que se trata de medicamento off label, não contemplado pela bula do produto ou pelo rol da ANS.

Assim, ajuizou a ação de obrigação de fazer postulando o fornecimento imediato dos medicamentos os medicamentos ABRAXANE (NabPaclitaxel) 100 mg, EPREX (Alfaepoetina) 40.000 UI, NEULASTIM (Pegfilgrastim) 10 mg/ml e CLORIDRATO DE ONDANSETRONA 2 mg/ml.

Ao decidir, a magistrada
Dra. Ana Cristina Silva Mendes
deferiu a tutela provisória de urgência, conforme relatado.

Dessa decisão, recorre a requerida.

Pois bem.

A controvérsia do recurso reside na obrigatoriedade ou não de a operadora de plano de saúde fornecer os medicamentos prescritos pelo médico assistente para o tratamento oncológico da agravada, diagnosticada com neoplasia maligna do pâncreas (CID 10 C25), com recidiva hepática.

Inicialmente, cumpre destacar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 469 do STJ: "
Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde
".

A agravante sustenta que os medicamentos prescritos (ABRAXANE/Nab-Paclitaxel e GENCITABINA) são de uso off-label, ou seja, fora das indicações aprovadas pela ANVISA para o diagnóstico apresentado, e que, por essa razão, não haveria cobertura contratual obrigatória, conforme previsão da Resolução Normativa nº 465/2021 da ANS.

Contudo, tal alegação não encontra respaldo na realidade fática demonstrada nos autos.

Observa-se que na documentação acostada aos autos, especificamente a bula do medicamento ABRAXANE (ID 196256662), há indicação expressa para o tratamento de adenocarcinoma de pâncreas metastático, que é exatamente a patologia que acomete a agravada:

"1. INDICAÇÕES

1.1. Adenocarcinoma de pâncreas

Abraxane (paclitaxel ligado à albumina) é indicado para tratamento em primeira linha de pacientes com adenocarcinoma de pâncreas metastático."

Ademais, o medicamento obteve registro na ANVISA em 07/04/2017, conforme a Resolução RE nº 969, sob o nº 1.9614.0001, com indicação específica para o tratamento de câncer pancreático.

Da mesma forma, os medicamentos de suporte ao tratamento quimioterápico (EPREX/Alfaepoetina, NEULASTIM/Pegfilgrastim e CLORIDRATO DE ONDANSETRONA) também possuem registro na ANVISA e são indicados para o manejo dos efeitos colaterais da quimioterapia.

Portanto, não se trata de uso off-label, mas sim de utilização dos medicamentos exatamente conforme as indicações aprovadas pela ANVISA e prescritas pelo médico oncologista que acompanha o tratamento da agravada.

Ainda que assim não fosse, ou seja, mesmo que se tratasse de uso off-label, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que é abusiva a recusa da operadora do plano de saúde em custear medicamento registrado na ANVISA e prescrito pelo médico do paciente, ainda que se trate de fármaco off-label, especialmente quando imprescindível à conservação da vida do beneficiário.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. CONCLUSÃO NO SENTIDO DE SER INDICAÇÃO DE TRATAMENTO OFF-LABEL. SÚMULA 7/STJ. FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO OFF-LABEL. CABIMENTO DO FORNECIMENTO DA MEDICAÇÃO. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE SUPERIOR. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O aresto estadual entendeu que a indicação dos remédios receitados configurou uso off-label. Aplicação da Súmula 7/STJ . 2. O fato de os fármacos em questão - Avastin (Bevacizumabe) e Temodal (Temozolomida) - configurarem uso off-label, em nada afeta o dever de fornecimento, pois "quem decide se a situação concreta de enfermidade do paciente está adequada ao tratamento conforme as indicações da bula/manual da ANVISA daquele específico remédio é o profissional médico. Autorizar que a operadora negue a cobertura de tratamento sob a justificativa de que a doença do paciente não está contida nas indicações da bula representa inegável ingerência na ciência médica, em odioso e inaceitável prejuízo do paciente enfermo" (REsp n. 1 .769.557/CE, Relatora a Ministra Nancy Andrigui, Terceira Turma, julgado em 13/11/2018, DJe 21/11/2018). 3. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1 .712.163/SP e o REsp 1.726.563/SP (Rel. Ministro Moura Ribeiro, DJe 26/11/2018), representativos de controvérsia, firmou a tese repetitiva (Tema n. 990) segundo a qual "as operadoras de plano de saúde não estão obrigadas a fornecer medicamento não registrado pela ANVISA". Porém, no caso concreto, não se trata de medicamento não registrado na autarquia, e sim de uso e indicação off-label, conforme consta no acórdão recorrido. Destarte, é aplicável ao caso o enunciado da Súmula 83/STJ. 4. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1677613 SP 2020/0057909-0, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 28/09/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/10/2020)

"Segundo a jurisprudência do STJ, é abusiva a recusa da operadora do plano de saúde de custear a cobertura do medicamento registrado na ANVISA e prescrito pelo médico do paciente, ainda que se trate de fármaco off-label ou utilizado em caráter experimental."
(AgInt no AREsp 1653706/SP, Terceira Turma, julgado em 19/10/2020, DJe 26/10/2020; AgInt no AREsp 1677613/SP, Terceira Turma, julgado em 28/9/2020, DJe 07/10/2020; AgInt no REsp 1680415/CE, Quarta Turma, julgado em 31/8/2020, DJe 11/9/2020; AgInt no AREsp 1536948/SP, Quarta Turma, julgado em 25/5/2020, DJe 28/5/2020)

Importante destacar que a agravada é beneficiária do plano de saúde há 13 (treze) anos e, desde 2022, encontra-se em tratamento contra Neoplasia Maligna do Pâncreas, tendo a operadora procedido à cobertura de todos os custos anteriores, incluindo procedimentos cirúrgicos. Contudo, após a constatação de nova progressão da enfermidade em março de 2025, a agravante negou a cobertura dos medicamentos prescritos pelo médico assistente para o novo ciclo de quimioterapia.

Ressalte-se ainda que, conforme relatório médico de ID 196256659, a agravada está apta a receber uma nova linha de quimioterapia (ECOG 0-1) e, diante da ausência de alternativas terapêuticas mais eficazes, a quimioterapia com Gencitabina 1000 mg/m2 e Abraxane 125 mg/m2 é considerada adequada para o seu caso clínico.

Nesse contexto, o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação milita em favor da agravada, porquanto se trata de paciente diagnosticada com neoplasia maligna pancreática em estágio avançado, com recidiva hepática, necessitando urgentemente da continuidade do tratamento quimioterápico prescrito pelo médico assistente.

Ademais, não é a primeira vez que a agravante nega à agravada o fornecimento de medicação necessária ao seu tratamento oncológico, pois, conforme demonstrado nos autos, em 2024, a agravada já havia ajuizado ação (nº 1014863-24.2024.8.11.0000) contra a Sul América para obter o fornecimento do medicamento Lynparza/Olaparibe, tendo a 3ª Câmara de Direito Privado deste Tribunal negado provimento ao agravo de instrumento interposto pela operadora, mantendo a decisão que determinou o fornecimento do medicamento.

Por fim, quanto à multa diária fixada em R$ 1.000,00 (mil reais), limitada inicialmente a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), entendo que o valor se mostra razoável e proporcional, considerando a natureza da obrigação e a capacidade econômica da agravante, não merecendo qualquer reparo.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

Por consequência,
dou por prejudicado o Agravo Interno
(ID 303104350), em razão do julgamento do mérito do Agravo de Instrumento nº 1022007-15.2025.8.11.0000.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025